Tribunal: TJBA
Processo: 8023349-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023349-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CLEIDE AQUINO DE MATOS

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA, CRISTIANE REIS DE FIGUEIREDO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE HEMODIÁLISE. CANCELAMENTO DE COBERTURA APÓS AUTORIZAÇÃO POR OITO MESES. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA POR DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA.
SURRECTIO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde restabelecesse a cobertura de tratamento de hemodiálise, que havia sido cancelada sob a alegação de carência por doença preexistente, mesmo após o custeio por oito meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a conduta da operadora de plano de saúde que, após autorizar e custear tratamento de hemodiálise por oito meses, o cancela unilateralmente com base em cláusula de carência para doença preexistente.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por força do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A autorização e o custeio do tratamento por um período considerável, seguidos da suspensão abrupta, caracterizam comportamento contraditório, o que viola o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

5. A conduta da operadora criou na beneficiária uma legítima expectativa de continuidade do tratamento. A manutenção da cobertura decorre da aplicação do instituto da surrectio, que consiste no surgimento de um direito em razão de um comportamento continuado que gera uma expectativa legítima.

6. Os contratos de plano de saúde são pactos de cooperação e solidariedade, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e função social, tendo como objetivo precípuo assegurar assistência para restabelecimento da saúde.

7. A negativa de cobertura para tratamento essencial à saúde e à vida da consumidora, diante das circunstâncias, revela-se abusiva, devendo prevalecer os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

8. Julgado prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em razão do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão agravada mantida. Recurso não provido, restando prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: "1. A suspensão unilateral da cobertura de tratamento de saúde, após a operadora autorizá-lo e custeá-lo por período considerável, configura comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor. 2. A conduta continuada da operadora em fornecer o tratamento faz nascer para o beneficiário o direito à sua manutenção (surrectio), ainda que exista cláusula de carência para doença preexistente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8023349-07.2025.8.05.0000
,

figurando, como agravante,

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e,
como a
gravada,

CLEIDE AQUINO DE MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno,
nos termos do voto condutor.